Tribunal: TJMT
Processo: 1018566-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018566-65.2021.8.11.0000 – Barra do Bugres
Agravante: Banco BMG S.A
Agravado: Epifânio Borobo Taques
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por dano moral que lhe move Epifânio Borobo Taques, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a instituição financeira suspenda os descontos na folha de pagamento da parte autora relativos aos empréstimos consignados, bem como se abstenha de inserir o agravado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois a cobrança é legitima e fundada em contrato regularmente firmado entre as partes. Assevera que ao impor multa diária de R$100,00, sem limitação, para que o agravante suspenda as cobranças, extrapola os limites toleráveis, uma vez que não há irregularidades comprovadas nos autos. Segue sustentando ser incabível a multa diária na espécie, mormente em razão de os descontos serem realizados mensalmente. Afirma a necessidade de reforma da decisão, não havendo motivos para aplicação da multa ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o seu valor, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Saliento que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator